Tribunal: TJSP
Processo: 2023937-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
IMPENHORABILIDADE SALARIAL - Regra passível de mitigação a teor da jurisprudência contemporânea do STJ - Precedentes - Decisão reformada em parte - Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido para admitir a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos do devedor.